Tribunal: STF
Processo: HC 246999
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alysson Felipe Alves Gomes, em causa própria, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 948.957/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ALYSSON FELIPE ALVES GOMES em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 1.0000.24.421787-3/000. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, sem direito ao SURSIS, não podendo recorrer em liberdade tendo em vista a prisão preventiva decretada quando da prolação da sentença. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, pois a segregação processual foi decretada não devido ao processo militar pelo qual foi condenado, mas por suposto crime de ameaça aventado pela Juíza e pela Promotora durante a audiência de julgamento, em clara atitude de suspeição, saindo assim da esfera da competência da Justiça Militar. 



    Alega que a única finalidade da Juíza e da Promotora foi de, com a prisão do paciente, prejudicar a campanha política para vereador na cidade de Pirapora/MG. 



    Salienta que "os policiais militares não tinham certeza quanto ao Paciente estar em sua residência e mesmo assim, induziram aqueles moradores a autorizarem a entrada" (fl. 29). 



    Aduz que não se encontram presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a expedição de salvo-conduto para que o paciente possa exercer seu direito como candidato a vereador. 



    (...)



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão foi decretada com base na seguinte motivação, adotada na origem: 



    O ato de o acusado ter afirmado que promoveu denúncias contra diversas autoridades judiciárias, bem como em desfavor da Promotora de Justiça, além de relatar documentos onde conta endereço pessoal da Juíza da Direito Presidente do Conselho, o que é gravíssimo. O teor das falas do acusado durante a audiência são dignas de maior preocupação por parte do Judiciário, tendo em vista os ataques infundados a autoridades que conduzem processos criminais em seu desfavor. O STJ possui entendimento de que a periculosidade é um fundamento idôneo a sustentar a prisão cautelar. Admitir que um acusado, durante uma audiência em processo do qual se apura crime, faça ameaças veladas a membros do poder judiciário, incluindo Juízes de Direito e Desembargadores, além da Promotora de Justiça oficiante no ato, sem que haja uma resposta proporcional a estes atos, seria colocar em xeque o próprio Estado Democrático de Direito. Somado a isso, o ato de o acusado colocar a advogada Andrea Vanessa de Araújo na tela no seu celular, interrompendo a votação que estava em andamento, mostrou o nítido propósito protelatório de impedir a análise da prisão preventiva, tendo em vista que a Juíza de Direito Presidente do Conselho é impedida no que diz respeito à referida advogada. Ressalva-se, ainda, claro propósito de gerar tumulto processual, o que afeta a garantia da ordem pública e demonstra, por seu total descompasso, a periculosidade do acusado. Resta claro a maneira aviltante com a qual o acusado trata o poder judiciário, como se pudesse, a seu bel-prazer, manipular o poder judiciário, conforme os seus próprios interesses, utilizando-se de subterfúgios para ter a sua impunidade garantida (fl. 34).



    Quanto ao mais, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do Habeas Corpus impetrado no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (eDOC 5)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 30.9.2024. Não foi interposto agravo regimental.



    Requer “a concessão da ORDEM do presente HABEAS CORPUS, de forma liminar, para o mandamus de salvo conduto”.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGLAIDADE OU TERATOLOGIA A INDICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA POR AMEAÇAS VELADAS FEITAS A MEMBROS DO JUDICIÁRIO E À PROMOTORA OFICIANTE NO CASO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO E, NO MÉRITO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o paciente não interpôs agravo regimental, razão porque a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se o teor do ato impugnado:



    “(...) compulsando os autos, verifica-se que a prisão foi decretada com base na seguinte motivação, adotada na origem: 



    O ato de o acusado ter afirmado que promoveu denúncias contra diversas autoridades judiciárias, bem como em desfavor da Promotora de Justiça, além de relatar documentos onde conta endereço pessoal da Juíza da Direito Presidente do Conselho, o que é gravíssimo. O teor das falas do acusado durante a audiência são dignas de maior preocupação por parte do Judiciário, tendo em vista os ataques infundados a autoridades que conduzem processos criminais em seu desfavor. O STJ possui entendimento de que a periculosidade é um fundamento idôneo a sustentar a prisão cautelar. Admitir que um acusado, durante uma audiência em processo do qual se apura crime, faça ameaças veladas a membros do poder judiciário, incluindo Juízes de Direito e Desembargadores, além da Promotora de Justiça oficiante no ato, sem que haja uma resposta proporcional a estes atos, seria colocar em xeque o próprio Estado Democrático de Direito. Somado a isso, o ato de o acusado colocar a advogada Andrea Vanessa de Araújo na tela no seu celular, interrompendo a votação que estava em andamento, mostrou o nítido propósito protelatório de impedir a análise da prisão preventiva, tendo em vista que a Juíza de Direito Presidente do Conselho é impedida no que diz respeito à referida advogada. Ressalva-se, ainda, claro propósito de gerar tumulto processual, o que afeta a garantia da ordem pública e demonstra, por seu total descompasso, a periculosidade do acusado. Resta claro a maneira aviltante com a qual o acusado trata o poder judiciário, como se pudesse, a seu bel-prazer, manipular o poder judiciário, conforme os seus próprios interesses, utilizando-se de subterfúgios para ter a sua impunidade garantida (fl. 34).



    Quanto ao mais, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do Habeas Corpus impetrado no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (eDOC 5, grufei).



    Dessa forma, embora a princípio pudesse se dizer que prisão seria incabível por ter sido o paciente condenado a pena de 1 ano de detenção, a prisão preventiva está devidamente fundamenta, razão porque inexiste qualquer teratologia que justificasse a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente